Tribunal: TJDFT
Processo: 0708401-67.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ABORDAGEM POLICIAL. LEGALIDADE. INGRESSO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. AUTORIZAÇÃO. PROVA VÁLIDA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO DA NATUREZA E DA QUANTIDADE DA DROGA. ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. REGIME FECHADO. PEDIDO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME
1. Revisão criminal ajuizada com fundamento no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, com a finalidade de excluir a condenação do requerente pela prática do crime de tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) analisar a legalidade da abordagem policial e a higidez das provas dela derivadas; (ii) verificar se a condenação é justificada; e (iii) examinar a dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A abordagem policial é legítima. Os agentes já investigavam indivíduo relacionado ao requerente após denúncias anônimas, realizaram monitoramento e presenciaram circunstâncias que configuraram fundada suspeita. A busca pessoal e ambiental encontra amparo nos artigos 240 e 244, do Código de Processo Penal. O ingresso no estabelecimento comercial ocorreu mediante autorização do próprio requerente. As provas são válidas.
4. O contexto evidencia flagrância delitiva. A apreensão das 18 porções de cocaína dentro de saco de ração pertencente ao gato de estimação do requerente, no local em que vivia e trabalhava, indica que ele detinha disponibilidade e domínio do entorpecente. O tráfico é crime de ação múltipla, bastando a configuração de “ter em depósito”.
5. A autoria está comprovada pelos depoimentos policiais, pela apreensão de drogas embaladas para venda e pela existência de balança de precisão no ambiente de moradia e trabalho do requerente. Não há base para desclassificação para o artigo 28, da Lei 11.343/2006.
6. A dosimetria está correta. A pena-base foi majorada pela natureza e quantidade da droga, conforme artigo 42, da Lei de Drogas. Os antecedentes negativos foram reconhecidos a partir de condenação transitada em julgado, e a reincidência foi atribuída com base em outra condenação distinta, inexistindo bis in idem, conforme Tema Repetitivo no 1.077, do Superior Tribunal de Justiça.
7. O regime inicial fechado é obrigatório, porque a pena definitiva ultrapassa oito anos e o requerente é reincidente (artigo 33, § 2o, alínea a, do Código Penal). Não há requisitos para substituição da pena ou suspensão condicional.
8. A revisão criminal não permite simples reavaliação de fatos e provas já apreciados em primeira e segunda instâncias, ausente erro técnico ou violação manifesta ao texto legal. O pedido visa indevido reexame probatório.

IV. DISPOSITIVO
9. Revisão criminal julgada improcedente.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 240, 244, 621, I; CP, arts. 33, §2o, “a”; 109, IV; 110, §1o; 115; 117, I e IV; Lei 11.343/2006, art. 33, caput, art. 42.
Jurisprudência relevante citada: Tema no 1.077/STJ.